Tribunal: TJMT
Processo: 1038552-18.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038552-18.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 328.343.221-04 (APELADO), RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - CPF: 042.522.301-95 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), TATIANA DINIZ FERREIRA LOPES - CPF: 086.816.826-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Evidenciados pelos documentos acostados nos autos, tais como, Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS S. A., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT n. 1038552-18.2017.8.11.0041, ajuizada por JURANDIR ALVES DE OLIVEIRA COSTA, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$6.750,00 (seis mil setecentos e cinquenta reais), a título de indenização securitária, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a data do sinistro, e de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (Id. 59648090).

Em suas razões, de Id. 59648092, a apelante aduz que restou ausente a comprovação do nexo de causalidade entre as lesões noticiadas e o suposto acidente de trânsito.

Assevera que a declaração médica apresentada nos autos indica que o acidente ocorreu no dia 13/04/2017, em contradição a data apontada na petição inicial (04/04/2017) e a do boletim de ocorrência (22/03/2017).

Reafirma, em seguida, que não é possível aferir de modo indubitável que as lesões decorreram de acidente automobilístico, e muito menos a data deste suposto acidente.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

As contrarrazões não foram ofertadas no Id. 59648098.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A celeuma se mostra simples e não demanda maiores digressões.

O artigo 5º,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Pela leitura do preceito sobredito, extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro

In casu
, a recorrente argumenta que o fato noticiado não é abrangido pelo Seguro Obrigatório DPVAT, por conta da ausência da comprovação do nexo causal (boletim de ocorrência lavrado unilateralmente) e da ausência de documentos médicos que demonstram o nexo das lesões com eventual acidente de trânsito e o dia correto da ocorrência.

Entretanto, restou demonstrado que pelo boletim de ocorrência, pelo laudo pericial e histórico clínico que o paciente foi vítima de acidente de trânsito, o que evidencia a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso noticiados nos autos (acidente automobilístico) e o dano ocorrido.

Veja que o boletim de ocorrência, embora unilateral, está condizente com os documentos médicos acostados nos autos, onde aponta que o autor foi vítima de atropelamento no dia 22/03/2017, e que o piloto da moto não prestou assistência, e que os atendimentos médicos se deram em diversas datas por conta dos desdobramentos e complicações da lesão proveniente do acidente (dor abdominal), com idas e vindas do paciente ao hospital.

Portanto, desde o acidente a vítima relata dores abdominais, o que ensejou a sua ida ao Pronto Socorro Municipal na data 04/04/2017 e 14/04/2017, sendo que nesta última foi acionado o SAMU na data de 13/04/2017 para atender a ocorrência.

Aliás, o laudo pericial é elucidativo no ponto e descreve minuciosamente como se deu os fatos e o atendimento médico do autor, bem como atesta a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso noticiados nos autos (acidente automobilístico) e o dano ocorrido. Confira-se a transcrição dos trechos pertinentes:

“O periciado atualmente com 65 anos de idade apresenta registro de ter sido vítima de acidente de trânsito em 13/4/2017 que causou trauma de abdômen segundo registros de atendimentos médicos por ocasião do atendimento pelo SAMU, sendo encaminhado para a Policlínica do Coxipó de acordo com este documento. Atendimento em 04/4/2017 às 11:04 horas pelo Pronto Socorro de Cuiabá, descreve atropelamento há cerca de 20 dias, hipocorado e dor a palpação abdominal. Foi solicitada tomografia do abdômen exames de sangue. O resultado desta tomografia não está acostado aos autos. Não está especificada a alta médica neste dia. Outro atendimento no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá em 14/4/2017 às 09:30 horas descreve atropelamento há 21 dias, dor abdominal forte e abdômen doloroso. Registro de internação hospitalar por lombalgia intensa em 14/4/2017 relata sem previsão de alta hospitalar e aguarda ressonância magnética. Atendimento em 18/4/2017 relata história de atropelamento há 25 dias, dor lombar intensa há 3 dias e fraqueza em membros inferiores com exame físico preservado. Aparentava histórico de discopatia, espondilodiscite e canal estreito com déficit motor, hipertensão arterial e foi submetido a tratamento cirúrgico por este motivo através de artrodese vertebral em dois níveis com registros de pós-operatório em 22/6/2017 nos autos. Em 06/7/2017 foi encaminhado ao Hospital São Benedito para acompanhamento de dreno de tórax. No mesmo registro foi descrito acidente vascular isquêmico durante a internação para esta cirurgia. Exames de tomografias de crânio e coluna vertebral não são indicativos de fraturas. Profissional neurologista em atestado do Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa relata sequelado de trauma craniano e trauma raquimedular com hemiplegia e paraparesia crural espástica na data de 07/8/2017 e não aponta a data do evento traumático. O exame físico pericial foi indicativo de hemiparesia à esquerda.
Diante dos elementos apresentados e o exame físico pericial, considerando as patologias crônicas da coluna torácica e lombar, a internação por dor abdominal persistente, avaliada em três ocasiões após o trauma noticiado, sendo uma delas com redução da força dos membros inferiores associada a dor lombar persistente por provável traumatismo raquimedular e as complicações ocorridas durante a internação hospitalar por acidente vascular cerebral em indivíduo hipertenso, não é possível descartar a contribuição traumática no caso em tela para a sequela apresentada pelo periciado.
Desta maneira, é possível afirmar que o periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica de média repercussão avaliada em 50% de 100%, totalizando 50% de comprometimento do patrimônio físico de acordo com a Lei nº 6. 194/74 com a redação dada pela Medida Provisória nº 451/2008, convertida na Lei nº 11.945/2009, que disponibiliza tabela em anexo para auxílio a cálculo de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito para fins de seguro obrigatório.

4. Conclusão:

Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de concausalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor
.
O periciado apresenta invalidez permanente parcial incompleta por lesão neurológica que cursa com hemiparesia a esquerda de média repercussão avaliada em 50% de comprometimento do patrimônio físico.”
(Id. 59648082).

Assim, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT, uma vez que há nos autos demonstração do acidente automobilístico, bem como o nexo causal entre o evento e o dano, nos termos do art. 5º da Lei 6.194/74.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021